Tribunal: TJPA
Processo: 0009177-79.2018.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-06-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009177-79.2018.8.14.0005

APELANTE: NORTE ENERGIA S/A

APELADO: EDSON OLIVEIRA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. UHE BELO MONTE. REASSENTAMENTO URBANO COLETIVO. FAMÍLIA CONVIVENTE. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DAS PROVAS E DOS CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE DO PBA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por Norte Energia S.A. contra acórdão que negou provimento à Apelação Cível, mantendo sentença que julgou parcialmente procedente ação ordinária para condenar a concessionária a promover o reassentamento urbano coletivo ou fornecer carta de crédito ao autor, em razão de sua exclusão indevida do rol de beneficiários do Plano Básico Ambiental da UHE Belo Monte, na condição de “família convivente”. A embargante sustenta omissão no julgado quanto à análise das provas relativas à residência do autor antes da data de congelamento das ocupações e ao preenchimento dos critérios de elegibilidade previstos no PBA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao apreciar os elementos probatórios relacionados à comprovação da residência do autor e à constituição de núcleo familiar autônomo antes da data de corte do empreendimento; (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir a valoração das provas e modificar a conclusão adotada no julgamento da apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 1.022 do CPC limita o cabimento dos embargos de declaração às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não admitindo sua utilização para rediscussão do mérito da decisão.

4. O acórdão embargado analisou expressamente a prova documental produzida pelo autor, incluindo certidão de nascimento, cartão de vacinação e declaração escolar, concluindo pela comprovação da residência no imóvel desapropriado antes da data de congelamento das ocupações e pela existência de núcleo familiar autônomo.

5. O julgado enfrentou diretamente a tese defensiva relativa ao cadastro socioeconômico, reconhecendo que a embargante utilizou documentação vinculada a terceira pessoa estranha à lide, circunstância que comprometeu a consistência de sua argumentação defensiva.

6. O acórdão apreciou os critérios de elegibilidade previstos no Plano Básico Ambiental da UHE Belo Monte e concluiu que o autor se enquadra na condição de “família convivente”, fazendo jus ao reassentamento urbano coletivo.

7. O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando que apresente fundamentação suficiente para demonstrar as razões de convencimento adotadas na decisão.

8. A pretensão da embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de reexame da valoração probatória, providência incompatível com a finalidade integrativa dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial.

2. A análise fundamentada das provas e dos critérios de elegibilidade previstos no Plano Básico Ambiental afasta a alegação de omissão no acórdão.

3. O julgador não precisa rebater todos os argumentos das partes quando a fundamentação apresentada é suficiente para resolver a controvérsia.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, art. 1.022; CPC, art. 373, II; CPC, art. 85, §8º e §11; CPC, art. 487, I; CF/1988, art. 6º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, EDcl no AgRg no HC nº 707726/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 08.02.2022, DJe 15.02.2022; TJPA, Apelação Cível nº 0801187-04.2018.8.14.0005, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, 2ª Turma de Direito Público, j. 02.06.2025; TJ-SC, AC nº 2013.064947-9, Rel. Des. Jaime Ramos, j. 23.07.2015; TJSC, Ap. Cível nº 2013.063017-0, Rel. Des. Sérgio Roberto Baasch Luz, j. 24.06.2014; TJ-CE, AI nº 0621045-71.2020.8.06.0000, Rel. Des. Maria Iracema Martins do Vale, j. 27.11.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
e
REJEITÁ-LOS
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0009177-79.2018.8.14.0005

EMBARGANTE:
NORTE ENERGIA S.A

EMBARGADO:
EDSON OLIVEIRA DOS SANTOS

ACÓRDÃO EMBARGADO
ID n. 35330226

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID n. 35676240) opostos pela
NORTE ENERGIA S.A
em face de ACÓRDÃO ID n. 35330226 que negou provimento ao recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pela embargante, mantendo integralmente a sentença proferida no 1º grau que julgou parcialmente procedente a Ação Ordinária de origem, condenando a concessionária a promover o reassentamento urbano coletivo (RUC) ou fornecer carta de crédito em favor do autor, em razão de sua exclusão indevida do rol de beneficiários do Plano Básico Ambiental da UHE Belo Monte, na condição de “família convivente”.

Nos aclaratórios, a embargante sustenta a existência de omissão no acórdão, ao argumento de que o julgado não teria apreciado adequadamente as provas e teses defensivas relacionadas à ausência de comprovação da residência do autor no imóvel desapropriado antes da data de congelamento das ocupações, bem como quanto à interpretação restritiva dos critérios de elegibilidade previstos no Plano Básico Ambiental – PBA.

Afirma, ainda, que o acórdão teria deixado de enfrentar argumentos relacionados à fragilidade da prova testemunhal e documental produzida nos autos, requerendo pronunciamento expresso acerca da matéria, inclusive para fins de prequestionamento.

Embora intimada, a parte embargada não apresentou contrarrazões (ID n. 36461479).

É o relatório
, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

De início, é importante destacar que os Embargos Declaratórios, a teor do que dispõe o art. 1.022 do CPC, visam suprir omissão, contradição ou obscuridade observadas na decisão embargada, em toda a sua extensão, ou ainda, para corrigir eventual erro material.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Quanto aos Embargos de Declaração o mestre Fredie Didier Jr. afirma:

“Os embargos de declaração constituem um recurso, por estarem capitulados no rol do art. 496 do CPC, atendendo, com isso, ao princípio da taxatividade; são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade ou contradição, sendo igualmente cabíveis quando houver omissão, ou seja, quando juiz ou tribunal tiver deixado de apreciar ponto sobre o qual deveria pronunciar-se”.

E, ainda, quanto a omissão, o mesmo professor explica:

“Considera-se omissa a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (para o acolhimento do pedido, não é necessário o enfrentamento de todos os argumentos deduzidos pela parte; mas para o não-acolhimento, sim, sob pena de ofensa à garantia do contraditório); c) ausência de questões de ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não sido suscitadas pela parte.”

A embargante alega omissão no acórdão quanto à análise dos critérios de elegibilidade previstos no PBA da UHE Belo Monte, sustentando a ausência de comprovação de que o autor constituía núcleo familiar autônomo antes da data de congelamento das ocupações, requerendo pronunciamento expresso sobre a matéria para fins de prequestionamento.

Para o melhor entendimento do caso em foco, vejamos o acórdão de ID n. 35330226:

“(...)
VOTO
.

I. Juízo de Admissibilidade Recursal

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

II. Mérito

A controvérsia gira em torno da elegibilidade do apelado ao benefício de Reassentamento Urbano Coletivo (RUC), na condição de "família convivente", conforme previsto no Plano Básico Ambiental (PBA) da UHE Belo Monte.

Compulsando os autos, verifica-se que a apelante Norte Energia S.A. incorreu em grave falha processual ao fundamentar sua contestação (ID 15453954) e suas razões recursais em um cadastro socioeconômico (UHE-BM-UAA-0745) pertencente a uma terceira pessoa (Denise Santos da Silva), alheia ao presente feito (ID 15453950, pág. 03), já que o imóvel em discussão, conforme inicial e documentos de ID 15453939, está vinculado à Sra. Neuza Cosmo de Oliveira dos Santos, mãe do autor, cadastro UHE-BM-UAL-0745-Q-30 (ID 15453941, págs. 01/22)

Por outro lado, o autor colacionou prova documental robusta: Certidão de nascimento de seu filho (2010), indicando residência na Rua 01, nº 609, Bairro Baixão do Tufi (ID 15453939 - pág. 13); cartão de vacinação da Secretaria se Saúde Municipal com registros de 2011 (ID 15453936 - pág. 10); e declaração escolar da Secretaria Municipal de Educação comprovando residência no período de 2002 a 2009 e 2013 (ID 15453939 - pág. 11).

Ademais os documentos demonstram que o apelado Edson Oliveira dos Santos residia no imóvel objeto da lide, bem como tinha dependente, pelo menos desde 04/2010, muito antes da data de congelamento (25/01/2013).

Tais fatos esvaziam a força probatória das alegações da ré, que não logrou desconstituir os fatos constitutivos do direito do autor (art. 373, II, CPC).

Esses elementos, somados à prova testemunhal colhida sob o crivo do contraditório (ID 15453987, pág. 01), confirmam que o apelado mantinha núcleo familiar autônomo no imóvel expropriado antes da data de congelamento das ocupações (janeiro de 2013). O PBA prevê expressamente o atendimento a famílias agregadas ou conviventes, não podendo a concessionária excluir o beneficiário baseada em "sumiço" de cadastros ou erros de registro unilateral.

Comprovada a existência do núcleo familiar autônomo, urge o dever reassentar, conforme esta corte deliberou em casos análogos:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. USINA HIDRELÉTRICA BELO MONTE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REASSENTAMENTO URBANO COLETIVO. CRITÉRIOS CUMULATIVOS DO PBA. FAMÍLIA CONVIVENTE. DIREITO À MORADIA. DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Norte Energia S/A contra sentença que, em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais proposta por Santa Martins Ramos, condenou a ré a entregar uma unidade habitacional em Reassentamento Urbano Coletivo (RUC) e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. A autora alegou residir com seus filhos e familiares em imóvel afetado pela implantação da UHE Belo Monte, e que preenchia os requisitos para ser beneficiária do reassentamento, embora tenha sido excluída dos programas da ré.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a parte autora faz jus à unidade habitacional prevista no Reassentamento Urbano Coletivo, à luz dos critérios do Plano Básico Ambiental (PBA); (ii) estabelecer se é devida a indenização por danos morais pela conduta da ré.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A condição de “família convivente” da autora encontra respaldo em prova documental, que demonstra o vínculo socioafetivo com a possuidora Márcia Drago e sua residência no imóvel afetado antes da data de corte.

O Cadastro Único comprova que a autora era responsável familiar e residia com núcleo próprio, revelando independência funcional e habitualidade da ocupação, ainda que com baixa renda, não sendo a ausência de renda impeditiva à caracterização familiar nos termos do PBA.

A exclusão da autora do benefício, apesar de situação idêntica a outros familiares reassentados, configura violação do princípio da isonomia e do direito fundamental à moradia, previsto no art. 6º da CF/88.

A recusa injustificada da ré em cumprir com sua obrigação indenizatória causou dano à dignidade da autora, que ficou sem moradia e passou a viver de favor, configurando abalo moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A comprovação de vínculo socioafetivo e coabitação em imóvel afetado pela UHE Belo Monte basta para o reconhecimento da condição de família convivente, ainda que ausente renda própria antes da data de corte.

A exclusão indevida de pessoa que preenche os requisitos do PBA para reassentamento viola o direito à moradia e enseja reparação por danos morais.

A análise dos requisitos do PBA deve considerar a realidade social e familiar, admitindo vínculos afetivos e composição familiar ampliada.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6º; CPC, art. 487, I; art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: TJ-SC, AC nº 2013.064947-9, Rel. Des. Jaime Ramos, j. 23.07.2015; TJSC, Ap. Cível nº 2013.063017-0, Rel. Des. Sérgio Roberto Baasch Luz, j. 24.06.2014; TJ-CE, AI nº 0621045-71.2020.8.06.0000, Rel. Des. Maria Iracema Martins do Vale, j. 27.11.2023.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801187-04.2018.8.14.0005 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 02/06/2025 )

Quanto aos consectários legais, não assiste razão à apelante. Embora a condenação principal seja uma obrigação de fazer/dar (RUC ou Carta de Crédito), tais benefícios possuem valor econômico intrínseco e estimável. A incidência de juros de mora e correção monetária (INPC) é imperativa para evitar que a demora no cumprimento da obrigação beneficie o devedor e prejudique a parte hipossuficiente, garantindo que o valor da carta de crédito ou a compensação financeira seja atualizada até o efetivo cumprimento.

Relativamente aos honorários advocatícios arbitrados pelo Juízo de origem, correta a fixação em percentual sobre o valor da condenação (no caso, o valor econômico do benefício), inexistindo as condições para fixação por equidade previstas no art. 85, §8º do CPC, ante a viabilidade da base de cálculo.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença recorrida. (...)”

A embargante sustenta que o acórdão foi omisso ao deixar de analisar adequadamente as provas e os argumentos defensivos relacionados à ausência de comprovação de que o autor residia no imóvel desapropriado antes da data de congelamento das ocupações, bem como quanto ao preenchimento dos critérios previstos no Plano Básico Ambiental – PBA da UHE Belo Monte.

Todavia, não se mune de razão.

Como se sabe, os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material eventualmente existentes no julgado, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

No caso dos autos, verifica-se que o acórdão embargado apreciou de forma suficiente e fundamentada as questões relevantes ao deslinde da controvérsia.

O voto analisou os documentos apresentados pelo autor, dentre eles certidão de nascimento, cartão de vacinação e declaração escolar, concluindo que o conjunto probatório demonstrou a residência no imóvel antes da data de corte estabelecida pelo empreendimento, além da existência de núcleo familiar autônomo. (ID n. 35330226):

“Por outro lado, o autor colacionou prova documental robusta: Certidão de nascimento de seu filho (2010), indicando residência na Rua 01, nº 609, Bairro Baixão do Tufi (ID 15453939 - pág. 13); cartão de vacinação da Secretaria de Saúde Municipal com registros de 2011 (ID 15453936 - pág. 10); e declaração escolar da Secretaria Municipal de Educação comprovando residência no período de 2002 a 2009 e 2013 (ID 15453939 - pág. 11).

Ademais,
os documentos demonstram que o apelado Edson Oliveira dos Santos residia no imóvel objeto da lide, bem como tinha dependente, pelo menos desde 04/2010, muito antes da data de congelamento (25/01/2013)
”.

Também houve manifestação expressa acerca do cadastro socioeconômico utilizado pela embargante, tendo o acórdão registrado que a defesa foi construída com base em documentação vinculada a terceira pessoa estranha à lide, circunstância que enfraqueceu a tese defensiva apresentada.

“Compulsando os autos, verifica-se que a apelante Norte Energia S.A. incorreu em grave falha processual ao fundamentar sua contestação (ID 15453954) e suas razões recursais em um cadastro socioeconômico (UHE-BM-UAA-0745) pertencente a uma terceira pessoa (Denise Santos da Silva), alheia ao presente feito (ID 15453950, pág. 03), já que o imóvel em discussão, conforme inicial e documentos de ID 15453939, está vinculado à Sra. Neuza Cosmo de Oliveira dos Santos, mãe do autor, cadastro UHE-BM-UAL-0745-Q-30 (ID 15453941, págs. 01/22)”.

Além disso, o acórdão apreciou diretamente os critérios de elegibilidade previstos no PBA, concluindo que o autor se enquadrava na condição de “família convivente”, fazendo jus ao reassentamento.

“Esses elementos, somados à prova testemunhal colhida sob o crivo do contraditório (ID 15453987, pág. 01), confirmam que o apelado mantinha núcleo familiar autônomo no imóvel expropriado antes da data de congelamento das ocupações (janeiro de 2013). O PBA prevê expressamente o atendimento a famílias agregadas ou conviventes, não podendo a concessionária excluir o beneficiário baseada em "sumiço" de cadastros ou erros de registro unilateral.

Comprovada a existência do núcleo familiar autônomo, urge o dever reassentar, conforme esta corte deliberou em casos análogos”.

Assim, não há omissão a ser sanada. Na verdade, a embargante pretende apenas rediscutir a valoração das provas e modificar a conclusão adotada no julgamento, o que não é possível em sede de embargos de declaração.

Outrossim, como cediço, o julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte, é nesse sentido a jurisprudência do STJ, vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO EMBARGADO. DESNECESSIDADE DE REBATER TODOS OS ARGUMENTOS. RAZÕES DE DECIDIR DEVIDAMENTE APRESENTADAS. MOTIVAÇÃO SATISFATÓRIA E SUFICIENTE AO DESLINDE DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO EM EMBARGOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

(...)

2. Destaca-se, outrossim, que o julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte ( AgRg no AREsp 1009720/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 25/4/2017, DJe de 5/5/2017).

3. (...)

(STJ - EDcl no AgRg no HC: 707726 PA 2021/0371429-0, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 08/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2022)

Nessa esteira de raciocínio, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida. Assim, não há razão para acolher a pretensão de modificação do conteúdo decisório por meio destes embargos.

Diante do exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pela
NORTE ENERGIA S.A
em face de ACÓRDÃO ID n. 35330226, não havendo vícios a serem sanados. Mantenha-se o acórdão impugnado em sua integralidade.

É COMO VOTO.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 15/06/2026